Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEGATIVA DE COBERTURA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVER DO ESTADO. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ação pugnado o fornecimento de remédio registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS.
2. Matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.
3. Não há que se falar em competência da Justiça Federal para dirimir lide relacionada ao atendimento à saúde de jurisdicionado, bem como em chamamento ao processo da União, uma vez que, apesar de competir a todos os entes federativos a prestação de serviços de saúde, cabe a qualquer deles prestar atendimento, no interesse da paciente, mormente levando-se em consideração que essa é domiciliada no DF e o medicamento é padronizado na ANVISA. Precedentes STF e STJ.
4. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de medicamentos ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo.
6. Comprovada a necessidade e a hipossuficiência do demandante, o ente federativo deve fornecer a medicação reputada como a melhor alternativa pelos profissionais da Rede Pública de Saúde responsáveis pelo tratamento.
7. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (RESP 1.657.156/RJ).
8. De acordo com tese firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, ainda que a ação não possua conteúdo econômico, o valor atribuído à causa pleiteando fornecimento medicamentoso é meramente estimativo.
9. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula n.o 421 do STJ). Logo, havendo confusão entre credor e devedor, não são devidos os honorários advocatícios.
10. Negou-se provimento a ambos os recursos.